Tribunal: TJMT
Processo: 1009289-88.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ZANAN GOMES BENFICA contra decisão proferida na Ação de Alimentos no 1006836-75.2022.8.11.0015, promovida em seu desfavor por V. G. D. S. B., representado por sua genitora JOANA DARTHE NUNES DOS SANTOS SILVA, perante a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, que arbitrou os alimentos provisórios em um salário mínimo vigente, mediante depósito na conta bancária indicada nos autos, em favor do menor, a ser colocado à disposição do requerente até o dia 10 (dez) de cada mês, devidos a partir da citação.
Alega o agravante, em síntese, que (i) faz jus a gratuidade da justiça; (ii) labora com uma pequena fundição de alumínio, instalada em fundo de quintal, de forma rústica e simples; (ii) faz alguns bicos em uma garagem de veículos propriedade de um conhecido, lavando carros, e por algumas vezes indicando clientes ao mesmo e ganhando uma pequena comissão; (iii) a renda mencionada na exordial é pura ficção, pois em muitos meses, não chega a perceber valor igual a 3 salários mínimos; (iv) com base apenas em relatos, está correndo o risco de ter sua prisão civil decretada, posto que está sem as mínimas condições financeiras para arcar com o valor fixado.
Registra a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão liminar a fim de que seja reduzida a verba alimentar para o montante equivalente a R$ 600,00(seiscentos reais) mensais.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, encontram-se presentes os requisitos para deferimento, em parte, da pretensão, eis que a decisão recorrida não levou em consideração um aspecto relevante noticiado, ou seja, de que labora com uma pequena fundição de alumínio, onde produz calços para veículos e faz alguns bicos em uma garagem de veículos lavando carros, e por algumas vezes indicando clientes e ganhando uma pequena comissão (ID 128262194), anotando a possibilidade de arcar com o montante de R$ 600,00, sem que isso prejudique o seu sustento e de sua família.
É claro que não se está dizendo que o mesmo afere somente estes rendimentos, mas que neste instante inicial do procedimento, diante da omissão de outros elementos, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime.
Assim, nesta fase prefacial, diante da ausência de maiores elementos de prova, prudente arbitrar-se os alimentos no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, aproximadamente R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), a fim de não inviabilizar o pagamento dos alimentos.
Importante ponderar que a redução aqui imposta representa provimento provisório até a decisão final da causa, quando então, após maior dilação probatória e melhor instrução do processo o juiz singular tiver comprovação cabal da real capacidade financeira atual não só do agravante como também da agravada, assim como da necessidade do menor alimentando.
Com essas considerações, CONCEDO A LIMINAR vindicada a fim de fixar os alimentos provisórios em favor do agravado em 50% do salário mínimo vigente, que equivale a aproximadamente R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), até julgamento do mérito deste instrumental pela Colenda 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça.
Notifique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =